Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-89.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018531-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (APELANTE), CAROLINA BRANDAO ROCHA SOUZA - CPF: 953.398.171-72 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES CURVO - CPF: 924.945.951-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
.

APELADO(S):
RAFAEL BORGES CURVO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PLEITO POR APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULAS PENAIS – REJEIÇÃO – MESMO FATO GERADOR – VEDAÇÃO AO NON BIS IN IDEM – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86 do Código de Processo Civil.

2. É plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que na Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Valores, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando rescindido o contrato de locação, bem como, condenou o requerido ao pagamento da multa contratual, em razão do descumprimento contratual, consistente na falta de entrega das chaves do imóvel.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento da multa contida na Cláusula quarta e Cláusula décima pela quebra contratual.

2. Das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Considerando que a apelada ainda não foi citada na ação originária em primeiro grau, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
.

APELADO(S):
RAFAEL BORGES CURVO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que na Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Valores, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando rescindido o contrato de locação, bem como, condenou o requerido ao pagamento da multa contratual, em razão do descumprimento contratual, consistente na falta de entrega das chaves do imóvel.

1. Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento da multa contida na Cláusula quarta e Cláusula décima pela quebra contratual.

Em análise aos autos, verifica-se que a demanda versa a respeito do inadimplemento contratual da parte requerida, ao obstar a fruição da locação ao deixar de realizar a entrega das chaves ao locatário. “
Consignou que, diante do inadimplemento contratual, tentou receber o valor pago e finalizar o contrato. Todavia, não obteve êxito. Requereu a declaração de rescisão do contrato e a condenação do requerido ao pagamento das multas previstas contratualmente e aos ônus sucumbenciais (ID 123483903).
”

O Juízo monocrático julgou parcialmente procedente o pleito da parte apelante, nos seguintes moldes:

a) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

b) CONDENAR o requerido a restituir o valor pago a título de aluguel, referente aos meses de fevereiro e março (ID’s 123483935, 123483936 e 123483938), a partir do pagamento, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação (27/09/2023 – evento nº 130304858).

c) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa contratual (cláusula penal), prevista no contrato firmado entre as partes (evento nº 123483932, cláusula décima), no valor de R$ 9.150,00 (nove mil e cento e cinquenta reais)
, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPCFipe, a partir do descumprimento da obrigação (10/02/2023), e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação (27/09/2023 – evento nº 13030485).

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 25% das custas processuais e o requerido com os demais 75% remanescentes.
Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a parte requerida, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. (grifo nosso).

A irresignação da parte apelante, reside na condenação da parte requerida ao pagamento de multa contratual, pleiteando, a incidência das cláusulas quarta e décima do contrato de locação (ID. 215763748).

A meu sentir, tenho que deve ser rejeitada a pretensão recursal, pois, compulsando os autos, verifica-se que as aludidas previsões contratuais discorrem sobre fato gerador semelhante,
in verbis
:

CLÁUSULA QUARTA: Caso venha a LOCATÁRIA a devolver o imóvel antes do término da vigência do contrato a mesma pagará a título de multa o valor de 01 (um) aluguel, vigente a data da entrega das chaves, sem prejuízo do disposto no PARÁGRAFO QUINTO da CLÁUSULA TERCEIRA.

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes estipulam o pagamento da multa no valo de 01 (um) aluguel vigente À época da ocorrência do fato, a ser aplicada Àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato.

Desse modo, dar provimento ao presente pleito, significa condenar duas vezes o devedor pelo mesmo fato gerador, inadimplemento contratual, configurando o “
bis in idem”
, logo, razão não assiste a parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 20% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 20% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 5º E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA MORATÓRIA DE 20% PARA 10% E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA QUE POSTULA A COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).

A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos.
Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.

Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei nº 167/67. De modo que se a multa moratória prevista no título excede o disposto no normativo, impõe-se sua redução de 20% para 10%.

(N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021). (grifo nosso).

Ademais, a liberdade de contratar é restrita por valores constitucionais, não se admitindo contrato sem função social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem de uma parte sobre a outra, sob pena de ser considerado como abuso no exercício do direito (art. 187 do Código Civil), ocasionado, na maioria dos casos, pela desproporção entre a situação jurídica entabulada e o resultado pretendido.

Por tais razões, entendo que deve ser rechaçado o pleito recursal.

2. Das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Sustenta a parte apelante que houve equívoco perpetrado pelo juízo singular, quanto ao modo de arbitramento dos honorários advocatícios, isto porque, conforme assevera em peça recursal, havendo “
a sucumbência mínima da parte autora, esta não deve responder pelos ônus de sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.
”

Contudo a decisão proferida pelo juízo
a quo
estabeleceu, acertadamente sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais a medida do seu decaimento. Assim ficou aquinhoado as custas processuais e honorários advocatícios:

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 25% das custas processuais e o requerido com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a parte requerida, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Portanto, a parte apelante sucumbiu quanto ao pedido de condenação do apelado ao pagamento da multa contida nas Cláusulas quarta e décima pela quebra contratual, o que representa aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído a causa, importância distribuída proporcionalmente as partes, não havendo que se falar, em irregularidade no teor decisório do juízo a quo, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

Outrossim, o art. 86 do Código de Processo Civil, preconiza:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Por tais razões, rejeito o pleito recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a r. sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face a ausência de contrarrazões.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024